Tribunal: STF
Processo: RE 1078503
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.10.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DIVULGAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA DE CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Acolhimento da alegação de falta de pronunciamento sobre a apontada nulidade do acórdão recorrido. Não ocorrência da nulidade indicada.



    2. É inadmissível recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (tema 660). 



    4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para análise da questão apontada. Manutenção da negativa de provimento do recurso extraordinário.